Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716841-65.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AGATHA CHRISTHINA DE ALCANTARA FERREIRA RECORRIDO: OSVALDINO MENDES DE JESUS, LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇAO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRELIMINAR. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CADEIA POSSESSÓRIA. VÁLIDA. CONLUIO COM O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMBARGADO. PROVA ROBUSTA. INEXISTENTE. REVOGAÇÃO DA PRIMEIRA CESSÃO DE DIREITOS FIRMADO PELA EMBARGADA. CANCELAMENTO VERBAL. CONHECIMENTO PELOS ADQUIRENTES. ÔNUS DA EMBARGADA. FALTA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, acolhe-se parcialmente a preliminar suscitada para não conhecer de um dos argumentos novos deduzidos em sede de apelação, razão pela qual, de igual modo, deixa-se de considerar os documentos juntados nesta instância relacionadas ao referido argumento novo. 2. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém, não sendo parte no processo, sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 3. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial. Têm natureza de ação própria, por meio da qual se busca a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição judicial. 4. No caso concreto, os embargantes, ora apelantes, defendem a posse do imóvel que ocupam em Arniqueira sob o argumento de adquiriram os respectivos direitos de boa-fé, conforme cadeia possessória alegadamente idônea colacionadas aos autos. 5. A embargada, ora apelada, por sua vez, assevera que os embargantes, juntamente com sua filha, à época dos fatos, estariam em conluio com o devedor do atual cumprimento de sentença, o qual teria se valido de interposta pessoa (“laranja”) para tentar conferir aparente licitude à negociação. 6. Anota-se que não há controvérsia sobre o fato de que, ao menos desde o ano de 2016, os embargantes/recorrentes se encontram efetivamente na posse do imóvel litigioso, o qual, a propósito, não possui registro imobiliário, por tratar-se de imóvel irregular. 7. A procuração em causa própria ou in rem suam configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O aludido instrumento, portanto, não ostenta mera natureza de contrato de mandato, transmudando-se em verdadeiro título translativo de propriedade. 8. Os embargantes se desincumbiram do ônus processual a eles imposto, demonstrando adequadamente que o cedente do imóvel litigioso recebeu como contraprestação, em permuta, imóvel em valor equivalente e proporcional, a afastar eventual hipótese de má-fé na transação. A forma pela qual o referido imóvel foi transacionado pelo cedente não diz respeito aos então cessionários, ora embargantes/apelantes, uma vez que aquele estava munido de procuração em causa própria. 9. A cadeia possessória apresentada pelos embargantes é válida, sobretudo porque a embargada não logrou êxito em comprovar o fato controvertido cujo ônus a ela competia, a saber, se os adquirentes efetivamente tinham conhecimento da alegada revogação verbal da primeira cessão de direitos firmada pela embargada. 10. Importante mencionar que as partes se envolveram em negociação jurídica relacionada a bem irregular, e, portanto, desprovido de registro público. Não se discute, evidentemente, a legalidade de se transacionar os direitos possessórios referentes a imóveis nessa situação, dado o inquestionável valor econômico de tais direitos. No entanto, negociações dessa natureza se sujeitam aos riscos próprios decorrentes da ausência de publicidade e de efeitos erga omnes, características estas inerentes aos negócios envolvendo imóveis passíveis de registro público. 11. Considerando que a própria parte embargada/apelada confessa ter assinado voluntariamente a primeira cessão de direitos que favorecera o devedor do cumprimento de sentença embargado, não se afigura possível subverter a lógica da presunção da boa-fé e impor aos embargantes/apelantes o ônus da incúria da própria embargada/apelada, a qual, supostamente, teria posteriormente revogado, de modo verbal, o instrumento de cessão sem se precaver, minimamente, das consequências daí decorrentes. 12. A alegação de que os terceiros adquirentes estariam envolvidos em conluio com o devedor do cumprimento de sentença embargado deveria vir acompanhada de prova robusta, não sendo razoável adotar entendimento que privilegie a inversão de um princípio geral de direito universalmente aceito, qual seja, o da presunção da boa-fé, sendo mesmo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Precedente STJ. 13. Inexistindo provas contundentes de má-fé dos apelantes na aquisição dos direitos possessórios do imóvel litigioso, prevalece a presunção de boa-fé dos adquirentes, os quais, de modo incontroverso, exercem a posse do imóvel desde, ao menos, o ano de 2016, restando inviável a reintegração de posse pretendida pela ora embargada nos autos do cumprimento de sentença embargado. 14. Logo, a solução viável para a embargada é aquela por ela mesma proposta desde a inicial da ação de conhecimento, atualmente em fase de cumprimento, qual seja, a conversão em perdas e danos, nos termos do que prevê o art. 475 do Código Civil e art. 499 do CPC. 15. Recurso parcialmente conhecido e provido para, reformando a r. sentença recorrida, julgar procedentes os embargos de terceiros, determinando-se a manutenção da posse dos embargantes/apelantes em relação ao imóvel litigioso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 108 e 1.245, §1o, ambos do Código Civil, ao determinar a manutenção da posse do imóvel pelos Recorridos. Aduz que houve simulação de negócio de compra e venda. Aponta que o instrumento de cessão de direitos está eivado de máculas. Assevera que a transferência de bens imóveis exige o registro do título translativo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 108 e 1.245, §1o, os dois do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010